Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos assenta-se no trinômio: necessidade, possibilidade, proporcionalidade (CC, art. 1.694).
2. Observando-se o trinômio da necessidade, possibilidade, proporcionalidade, tenho que, em princípio, são adequados os alimentos no patamar de 15% sobre o valor bruto da remuneração do agravado, incidindo inclusive sobre 13o salário e férias, abatidos apenas os descontos de ordem compulsória.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades do alimentado.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.